Tribunal: TJES
Processo: 0007374-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007374-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Acerca da sucumbência em casos como o dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o requerimento de Tutela Antecedente possui natureza jurídica de incidente processual atrelada à eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

2. “
Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação
.”. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007374-64.2021.8.08.0024

Apelante: TK Elevadores Brasil Ltda

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por TK Elevadores Brasil Ltda contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da tutela provisória de urgência em caráter antecedente ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente a pretensão autoral “
nos termos do art. 487, I, do CPC,
confirmando a tutela de urgência
a seu tempo concedida
,

para receber apólice de seguro como garantia do débito tributário lançado nos Autos de Infração nºs 5.075.983-3 e 5.076.024-4
,
e determinar a emissão de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, caso não haja outros débitos não garantidos, e pelo prazo contido na apólice.

Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios.”.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que é entendimento pacífico no âmbito do STJ a necessidade de cominação de verba honorária em casos como o do presente feito, devendo ser arbitrada por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, pois o proveito econômico obtido é inestimável, observando-se os valores recomendáveis pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% (dez por cento), aplicando o que for maior.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

A ora apelante ajuizou a presente Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente objetivando o recebimento da apólice de seguro-garantia como antecipação da garantia do Juízo dos débitos tributários constituídos nos autos de infração nºs 5.075.983-3 e 5.076.024-4, assegurando a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Após o deferimento da liminar, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência, limitando-se a informar o cumprimento da decisão.

Acerca da sucumbência em casos como o dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o requerimento de Tutela Antecedente possui natureza jurídica de incidente processual atrelada à eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Afinal, “
Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação
.”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. A revaloração jurídica do contexto fático delineado no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

2. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

3. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

4. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

5. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.

6 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

É a jurisprudência deste e. TJES:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO QUE VISA RESGUARDAR A POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Na hipótese, não houve qualquer resistência do Requerido, ora Recorrente, em relação à postulação exordial voltada ao oferecimento da garantia (Seguro Garantia) para os fins obtenção de certidão de regularidade fiscal em relação ao Auto de Infração em que a Recorrida figura como autuada. II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta jurisprudência, no sentido de reconhecer que o requerimento de Tutela Antecedente ostenta natureza jurídica de incidente processual atrelada a eventual e futura Ação de Execução Fiscal e, por isso, não está sujeita à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. III. Na espécie, não há falar-se em aplicação do princípio da causalidade, notadamente, considerando que a pretensão veiculada foi exclusivamente de apresentação de garantia, sequer subsistindo Execução Fiscal aforada pelo Ente Estatal. IV. Honorários sucumbenciais indevidos. V. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. (TJES, Apelação Cível nº
5028137-98.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 20/Jul/2023)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.